Tribunal: TJBA
Processo: 2002352-05.2025.8.05.0001
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL n.
2002352-05.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: NILSON SANTOS DA SILVA

Advogado(s)
:
RAFAEL SOUZA RACHEL

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. EXAME CRIMINOLÓGICO. PROGRESSÃO DE REGIME. DELITOS ANTERIORES À LEI N. 14.843/2024. INAPLICABILIDADE RETROATIVA. GRAVIDADE ABSTRATA DOS CRIMES E REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARECER DA PROCURADORIA PELO PROVIMENTO. RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão proferida pela MM. Juíza da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Salvador/BA, que indeferiu pedido de realização de exame criminológico formulado pelo
Parquet
para subsidiar a análise de progressão de regime do apenado
Nilson Santos da Silva
.
O Ministério Público sustenta ser imprescindível a realização do exame, em razão da natureza violenta dos delitos e da reiteração criminosa do apenado, ainda que os crimes tenham sido praticados antes da vigência da Lei n. 14.843/2024, que tornou obrigatória a submissão ao exame para progressão de regime.
A Defesa pugna pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a decisão está em consonância com o art. 112 da LEP e com as Súmulas n. 439 do STJ e vinculante n. 26 do STF, por inexistirem elementos concretos que justifiquem a medida.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. A controvérsia consiste em verificar se, diante da prática de crimes violentos e da reiteração delitiva do apenado, é cabível determinar a realização de exame criminológico para fins de progressão de regime, considerando-se que os delitos foram cometidos antes da vigência da Lei n. 14.843/2024.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. A Lei n. 14.843/2024 alterou o art. 112, §1º, da LEP, tornando obrigatória a realização de exame criminológico para progressão de regime. Todavia, por configurar
novatio legis in pejus
, tal disposição não retroage para alcançar fatos anteriores à sua vigência.
4. Conforme as Súmulas n. 439 do STJ e vinculante n. 26 do STF, a determinação do exame criminológico, nos casos pretéritos, depende de decisão judicial
devidamente motivada
, fundada em elementos concretos do caso, e não em circunstâncias genéricas, como a gravidade abstrata do crime ou a reincidência.
5. No caso, a decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, ressaltando a ausência de registros desabonadores da conduta carcerária do apenado e a inexistência de fatos concretos que indiquem risco social, de modo que a negativa do exame está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicáveis.
6. A mera gravidade dos delitos e a reiteração criminosa não constituem, isoladamente, fundamentos idôneos para impor medida excepcional, conforme reiterado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7.
Recurso conhecido e improvido
, para manter a decisão que indeferiu a realização do exame criminológico.
Tese de julgamento: “1. A obrigatoriedade do exame criminológico introduzida pela Lei n. 14.843/2024 não retroage para alcançar delitos praticados anteriormente à sua vigência. 2. A gravidade abstrata dos crimes e a reincidência do apenado não constituem fundamentos suficientes para determinar a realização de exame criminológico, exigindo-se motivação concreta e individualizada.”

DISPOSITIVOS NORMATIVOS RELEVANTES CITADOS:

Lei de Execução Penal, arts. 8º e 112, §1º; Constituição Federal, art. 93, IX.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA:

STJ, AgRg no HC n. 900.796/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 16.09.2024, DJe 20.09.2024;
STJ, AgRg no HC n. 910.918/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 02.09.2024, DJe 06.09.2024.